Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728785-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALTAMIR DA SILVA VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da comprovação do pagamento das custas processuais pelo Impetrante (IDs 19320905 e 19320906), determino o retorno dos autos à Secretaria para aguardar o decurso do prazo para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator